Tribunal: TJDFT
Processo: 0051008-03.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão.
2. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela ausência de simetria entre as proposições do acórdão, de modo a não configurar o referido vício a dissonância entre o entendimento esposado no acórdão e a pretensão da parte, ou parâmetros externos, como julgados diversos, ou interpretação diversa conferida à Lei.
3. No caso, os artigos invocados pela parte não têm aplicação à hipótese dos autos, uma vez que a intimação pessoal a que se refere o embargante se aplica aos casos de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias. Em se tratando de extinção do processo, em decorrência do reconhecimento da prescrição intercorrente, incide a norma específica prevista no art. 921 do CPC.
4. A mera discordância da parte com o entendimento do órgão julgador não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade. O que pretende a embargante, na hipótese, é o reexame da matéria, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.